Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750185-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 253723049 (autos de origem), integrada no ID 255063800 (autos de origem), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a emenda à petição inicial, para limitação do número de substituídos, a fim de que passe a constar um único substituído por cada cumprimento proposto. Afirma, em suma, que atua na qualidade de substituto processual, e não de litisconsorte ativo facultativo, sendo inaplicável o art. 113, § 1o, do CPC; que a jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive na fase de cumprimento de sentença, independentemente de autorização expressa dos substituídos; que a decisão ofende o princípio da economia processual, da razoabilidade e da efetividade da jurisdição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do cumprimento de sentença em nome do Sindicato Autor representando os 10 (dez) beneficiários substituídos. Subsidiariamente, que o rol de beneficiários seja limitado a 5 (cinco) substituídos. Preparo recolhido (ID 78432547). Brevemente relatados, decido. De início, cumpre esclarecer que, quando proferido o despacho de ID 78420240, que determinou a comprovação do recolhimento das custas, já havia sido juntado aos autos o comprovante do Pag Custas (ID 78432547), o que comprova o regular recolhimento do preparo. Em consequência, ficam prejudicados os Embargos de Declaração de ID 78581900. Passo à análise do agravo de instrumento. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, não se trata de “rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”, tal como previsto no inciso VIII, do art. 1.015, do CPC, e, embora tenha sido proferida no bojo de cumprimento de sentença, não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do mencionado artigo, pois não possui conteúdo decisório. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo, quando a matéria poderá ser discutida em recurso de apelação. Em situação semelhante, já se entendeu que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colacionam-se precedentes deste e. Tribunal, consentâneos ao entendimento: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE EMENDA. RECURSO INCABÍVEL. 1. A determinação de emenda tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso. 2. A análise da legitimidade para promover a demanda de origem não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra à ordem de emenda. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1844505, 0736474-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) – Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem, e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1405337, 07252413120218070000, Relatora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe de 17/03/2022) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) – Grifo nosso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora